Tribunal: TJDFT
Processo: 0713240-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713240-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA AGRAVADO: IATE CLUBE DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno (ID 27250548) interposto por EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA ante Decisão ID 26526896, proferida por este Relator, nos autos da Ação Rescisória interposta pelo Agravante, que indeferiu a tutela recursal pretendida. A parte Agravante juntou aos autos a Petição de ID 27951400, informando a perda do objeto do presente Agravo Interno. Decido. Recebo a presente petição de ID 27951400 como pedido de desistência do recurso. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Intime-se a parte Agravada para ciência. Após, retornem os autos para voto na Ação Rescisória. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de agosto de 2021 13:09:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador